Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-41.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA TRANSAÇÃO COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por FRIGORÍFICO MONTE VERDE e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS contra sentença que, em ação monitória movida por EDIMAR DOS REIS MARTINS, rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo referente à venda de 18 cabeças de gado, no valor de R$ 73.636,44, acrescido de juros e correção monetária. Alegam os apelantes que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a transação e que os romaneios foram assinados por terceiros sem poderes de representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para constituir título executivo na ação monitória; e (ii) determinar se os embargantes demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação monitória, o ônus da prova da inexistência do débito recai sobre o embargante, enquanto cabe ao autor demonstrar elementos mínimos que justifiquem o ajuizamento da ação com base em documento escrito, conforme o art. 700 do CPC.
4. O romaneio apresentado pelo autor/apelado, embora assinado, não comprova de forma inequívoca que a transação foi realizada com representantes legais do Frigorífico Monte Verde Ltda., tampouco demonstra que a pessoa que assinou o documento possuía poderes para vincular a empresa requerida.
5. A ausência de documentos complementares, como notas fiscais com comprovação de entrega, comprovantes de transporte ou registros de entrada do gado no estabelecimento, gera incerteza quanto à efetividade da transação comercial e ao consentimento da empresa requerida.
6. A apresentação de romaneio desacompanhada de elementos probatórios adicionais não constitui prova suficiente para o deferimento da ação monitória, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica e a necessidade de certeza quanto ao direito invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:
8. A apresentação de romaneios ou documentos similares, desacompanhados de provas complementares que demonstrem a efetividade da transação comercial, não é suficiente para constituir título executivo em ação monitória.
9. O ônus da prova quanto à inexistência de débito em ação monitória não exime o autor de demonstrar elementos mínimos de certeza quanto à origem da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 700; CC, art. 445.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 337522/MG, Rel. Min. Castro Filho, j. 02.12.2003; TJMT, N.U 1008068-56.2022.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-41.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIMAR DOS REIS MARTINS - CPF: 767.206.831-87 (APELADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA TRANSAÇÃO COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FRIGORÍFICO MONTE VERDE e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS contra sentença que, em ação monitória movida por EDIMAR DOS REIS MARTINS, rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo referente à venda de 18 cabeças de gado, no valor de R$ 73.636,44, acrescido de juros e correção monetária. Alegam os apelantes que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a transação e que os romaneios foram assinados por terceiros sem poderes de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para constituir título executivo na ação monitória; e (ii) determinar se os embargantes demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na ação monitória, o ônus da prova da inexistência do débito recai sobre o embargante, enquanto cabe ao autor demonstrar elementos mínimos que justifiquem o ajuizamento da ação com base em documento escrito, conforme o art. 700 do CPC.

4.

O romaneio apresentado pelo autor/apelado, embora assinado, não comprova de forma inequívoca que a transação foi realizada com representantes legais do Frigorífico Monte Verde Ltda., tampouco demonstra que a pessoa que assinou o documento possuía poderes para vincular a empresa requerida.

5.

A ausência de documentos complementares, como notas fiscais com comprovação de entrega, comprovantes de transporte ou registros de entrada do gado no estabelecimento, gera incerteza quanto à efetividade da transação comercial e ao consentimento da empresa requerida.

6.

A apresentação de romaneio desacompanhada de elementos probatórios adicionais não constitui prova suficiente para o deferimento da ação monitória, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica e a necessidade de certeza quanto ao direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

8.

A apresentação de romaneios ou documentos similares, desacompanhados de provas complementares que demonstrem a efetividade da transação comercial, não é suficiente para constituir título executivo em ação monitória.

9.

O ônus da prova quanto à inexistência de débito em ação monitória não exime o autor de demonstrar elementos mínimos de certeza quanto à origem da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 700; CC, art. 445.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 337522/MG, Rel. Min. Castro Filho, j. 02.12.2003; TJMT, N.U 1008068-56.2022.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
FRIGORÍFICO MONTE VERDE
e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória no. 1001037-41.2023.8.11.0007, ajuizada
EDIMAR DOS REIS MARTINS
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar constituído de pleno direito o título executivo, nos termos do artigo 702, §8o do CPC, declarando devido o valor de R$ 73.636,44 (setenta e três mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária desde a data do vencimento do débito até o efetivo pagamento com base na taxa Selic. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 256745186 – fls. 239/244).

Irresignados, os réus/embargantes/apelantes aduzem, em suma, que a documentação apresentada pelo autor/embargado/apelado não é suficiente a comprovar a realização da transação e, muito menos, que fora realizada com um representante da empresa Frigorífico Monte Verde Ltda.

Sustentam que o romaneio juntado foi assinado por um terceiro sem poderes de representação, sendo juridicamente ineficaz (ID 256745199 – fls. 286/294).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 256745201 – 304/315).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, trata-se de Ação Monitória, na qual o
autor/embargado/apelado
pleiteia o pagamento de R$ 80.837,68, valor correspondente à venda de 18 cabeças de gado destinadas ao abate, realizadas em 10/03/2022, com vencimento em 17/03/2022.

A parte autora juntou romaneios assinados como provas documentais e alegou má-fé por parte dos
réus/embargantes/apelantes
, pugnando pelo pagamento do valor devido e a concessão de tutela de urgência para o arresto de bens.

A sentença de primeira instância julgou procedente a ação monitória, determinando a conversão do mandado monitório em executivo, com os devidos acréscimos legais
(ID 256745186 – fls. 239/244), sentença contra a qual os réus/embargantes/apelantes se insurgem, nos termos do relatório (ID 256745199 – fls. 286/294).

Pois bem.

Como cediço, em se tratando de embargos à ação monitória, em regra, o ônus da prova é da parte embargante e não da parte embargada, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para a cobrança, desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” que originou o documento, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA –
DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito,
compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).
(TJMT - N.U 1004207-87.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – TESE DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DECADÊNCIA – ART. 445 DO CC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O documento juntado na inicial constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

In casu, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC
.
(TJMT - N.U 1008068-56.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024).

No caso, os réus/embargantes/apelantes apresentaram embargos monitórios apenas afirmando que não há nos autos não há nos autos qualquer documento que comprove que a transação comercial de fato ocorreu (ID 256745163 – fls. 95/113).

E, da análise dos autos, verifica-se que os romaneios juntados indicam o fornecimento das cabeças de gado, mas não há comprovação inequívoca de que os bens tenham sido entregues ou de que as transações tenham sido realizadas diretamente com os representantes legais do Frigorífico Monte Verde.

Logo, restando ausente documentos complementares, como prova da solicitação, notas fiscais com comprovação de entrega ou assinaturas de representantes legais do frigorífico, não há nos autos provas suficientes a embasar o pedido inicial.

Com efeito, o romaneio apresentado pelo autor/embargado/apelado embora assinada, não há como aferir de quem se trata a rubrica nele lançada, tampouco que foi ele assinado por indivíduo que possui vínculo com o quadro societário ou administrativo do Frigorífico Monte Verde Ltda.

Assim, o autor/embargado/apelado não demonstrou que a pessoa que firmou o documento tinha poderes legais para vincular a empresa requerida à transação.

Outrossim, não há nos autos notas fiscais ou outros comprovantes de transporte, recebimento ou entrada do gado no estabelecimento da empresa, o que é um elemento essencial para corroborar a efetividade da transação, o que gera incerteza quanto à legitimidade do negócio jurídico e ao efetivo conhecimento e consentimento por parte da empresa.

Nesse contexto, a apresentação de romaneio ou outros documentos desacompanhados de elementos que comprovem a entrega de bens ou serviços não constitui prova suficiente para o deferimento de ação monitória.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, observando-se, contudo, o disposto no 3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025